Tribunal: STF
Processo: AI 382808
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-08-20
Data de publicação: 2002-08-20

Ementa:
EMENTA: ACÓRDÃO QUE DECIDIU ACERCA DO FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 5.º, XXXV;
E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
Hipótese em que o aresto impugnado se encontra devidamente
fundamentado, embora contrariamente aos interesses da agravante,
sem que se possa invocar, por isso, ofensa ao art. 93, IX, da
Carta Magna.
Incidência, ainda, da Súmula 282 desta Corte.
Agravo desprovido.